Tribunal: TJDFT
Processo: 0050022-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0050022-20.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR PEREIRA AGUIAR EMBARGADO: ANA MELIA PEREIRA CUNHA, INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS ESPECIAL, RAIMUNDA PEREIRA CUNHA, RITA PEREIRA E SOUSA, MARIA ANTONIA PEREIRA CUNHA, BANCO DO BRASIL S/A, ESPOLIO DE LUIZA PEREIRA CUNHA, ESPOLIO DE MIGUEL CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA PEREIRA CUNHA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora